Tribunal: STF
Processo: RE 1406659
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 37, fl. 5):



    “Processual Civil. Apelação contra sentença que acolheu a impugnação da Funasa, extinguindo a execução de título judicial contra a Fazenda Pública, considerando que a situação jurídica individual do apelante não se enquadra nos limites do que preceitua aquele título, pois não goza da paridade com os servidores da ativa, condenando-o em honorários advocatícios sucumbenciais no valor de quinhentos reais. 



    - O apelante sustenta que é amparado pela regra da paridade, pelo que tem direito a executar o título exequendo. 



    - A Funasa, apelada, defende que o apelante não pode se beneficiar de título judicial coletivo em seu desfavor, porquanto se aposentou apenas em 28 de fevereiro de 2014, e já estava redistribuído ao Ministério da Saúde.



    - Segundo a documentação anexada aos autos, Francisco Dias do Nascimento, aposentou-se com proventos integrais (Portaria do Ministério da Saúde, n. 67, de 27 de fevereiro de 2014), com base no art. 3º, da Emenda Constitucional 47/05, ou seja, amparado pela paridade, pelo que desarrazoada a alegação da apelada, nesse ponto. 



    - Embora haja documentação atestando ter sido o servidor apelante redistribuído, em 29 de junho de 2010, pela Portaria 1659, do Ministério da Saúde, há o doc. 4058400.360996 indicando sua lotação de origem na FUNASA, e o doc. 4058400.282469 informando, no comprovante de rendimento, referente a fevereiro de 2014, que ele é cedido ao SUS/Lei 8.270, pelo que se afasta a alegação de que o apelante seria parte ilegítima para figurar no polo ativo da execução, por ausência de prova.



    - Apelação provida”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 44), foram rejeitados (Vol. 46).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 53), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (FUNASA) alega que o acórdão recorrido, ao reconhecer a possibilidade de percepção da Gratificação de Combate e Controle de Endemias (GACEN) e da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST) por servidores aposentados antes da EC 41/2003, no mesmo percentual concedido aos ativos, violou o art. 40, § 8º, da Constituição da República. 



    Quanto à GACEN, aduz que tal gratificação não tem caráter geral, razão pela qual o seu percentual não pode ser o mesmo devido aos ativos.



    No que diz respeito à GDPST, “tem como finalidade estimular o servidor ativo na realização de suas tarefas”, ressaltando, ainda, que:



    “A Portaria nº 1.743, de 10 de dezembro de 2010, do Presidente da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, estabeleceu os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional para efeito de pagamento da GDPGPE e GDPST devidos aos titulares dos cargos de provimento efetivo da FUNASA. 



    A FUNASA informa, nos termos da referida declaração, "que o 1º ciclo de avaliação de desempenho individual será referente ao período de 15 de janeiro de 2011 a 15 de abril de 2011, com efeito financeiro retroativo a 15 de dezembro de 2010, data da publicação no D.O.U. da Portaria nº 1.743/2010, da presidência da Funasa, que aprova os critérios e procedimento específicos de avaliação de desempenho individual dos servidores desta Fundação Nacional de Saúde." 



    A gratificação mencionada tem como finalidade estimular o servidor ativo na realização de suas tarefas.



    As características da gratificação postulada, denotando-se a sua natureza de gratificação de serviço por produtividade em razão do efetivo exercício de atividade, torna indevido o seu pagamento aos servidores inativos excetuada a previsão contemplada na legislação. É nesse sentido totalmente correta a afirmação acerca da qualidade de pro laborem faciendo da presente gratificação. 



    A legislação pertinente não deixou de contemplar os inativos, contudo, estabeleceu valores equivalentes a sua condição. 



    Portanto, a atuação da FUNASA demonstra-se de pleno acordo com os limites estabelecidos em lei. Como uma entidade da Fazenda Pública, a FUNASA não pode agir de maneira diversa, senão consoante com a definida em dispositivo legal”.



    Sustenta, ainda, que o acórdão recorrido violou a separação dos poderes (art. 2º da CF/1988), a Súmula 339 do STF, a Súmula Vinculante 10 e os arts. 61, § 1º, II, "a" e 97 da Constituição Federal, argumentando que “se for estendida a vantagem objeto da presente ação no mesmo percentual aos servidores inativos, não respeitando a proporcionalidade, então aqueles que se aposentarem com menos tempo de serviço e, por conseguinte, com proventos proporcionais, passarão a auferir vantagem maior que aqueles que passaram à inatividade com proventos integrais. Em desvantagem, também, estão ou ficarão aqueles que passaram à inatividade após a instituição da gratificação, pois que essa, incorporando-se à remuneração, foi ou será calculada de forma proporcional” (Vol. 53, fl. 12).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento fixado nesta CORTE no RE 603.580-RG, Tema 396 da repercussão geral (Vol. 59).



    Interposto Agravo Interno pela FUNASA (Vol. 63), o Tribunal de origem deu provimento ao recurso por entender que “a parte agravante logrou pleno êxito em demonstrar a distinção do Acórdão deste Tribunal, combatido em sede de Recurso Extraordinário, em relação ao tema enfrentado pelo STF no RE 603.580-RJ, porque o direito adquirido aos critérios de paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional n.º 41/03, mas falecido durante sua vigência, previsto no acórdão paradigma do STF não se aplicam ao caso dos autos, que não trata sobre pensão” (Vol. 70, fl. 1). Ao final, determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador “para, se assim entender, proceder na forma dos fins previstos no art. 1.030, II, do CPC, adequando o acórdão à decisão proferida pelo STF no RE 603.580-RG” (Vol. 70, fl. 2).



    Na sequência, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa (Vol. 78):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO VINCULADO À FUNASA. ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. DIREITO À PARIDADE RECONHECIDO. ADEQUAÇÃO AO RE 603.580/RJ. DESNECESSIDADE. 



    1. O Plenário do col. STF, nos autos do RE 603.580/RJ (repercussão geral reconhecida), firmou a tese de que "os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)". 



    2. Matéria reexaminada em juízo de retratação, por força do disposto no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, na esteira da jurisprudência firmada no aludido precedente. 



    3. Hipótese em que o acórdão paradigma refere-se à situação jurídica diversa daquela sobre a qual se discute nos presentes autos, uma vez que o objeto do RE 603.580/RJ diz respeito à pensão por morte, enquanto os autos cuidam de aposentadoria de servidor público. 



    4. Inexistindo identidade de objeto sobre o qual recai a discussão decidida por esta 2ª Turma e aquele sobre o qual o eg. STF fixou tese, em sede de recurso extremo no qual restou reconhecida repercussão geral, não há que se cogitar de adequação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. 



    5. Manutenção do acórdão da 2ª Turma que deu provimento à apelação do particular, para reconhecer que o seu ato de aposentadoria está amparado pela regra de paridade, com base no art. 3º da EC nº 47/2005”. 




    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 53, fl. 4):



    “Estabelece o §2º do art. 543-A do Código de Processo Civil, acrescentado pela Lei nº 11.418/2006, que o "recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral". 



    Considera-se haver repercussão geral em casos nos quais seja verificada a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    No caso em tela, a existência da chamada repercussão geral salta aos olhos. Fácil a constatação de que a matéria constitucional envolvida no presente litígio ultrapassa, em muito, os interesses das partes do processo. 



    A questão envolvida na ação interessa não somente a eles, mas todos os servidores públicos que se enquadram na situação fática dos Recorridos. 



    Não se vislumbra, aqui, apenas os efeitos oriundos do caso concreto, mas todos os desdobramentos que poderão advir a partir da manutenção da decisão proferida pela Corte, porque muitos outros que estiverem em situação idêntica poderão procurar o Judiciário pleiteando a mesma tutela jurisdicional. 



    É o chamado efeito cascata ou multiplicador, suficiente a dar ensejo ao trânsito do presente recurso. Por esta razão, resta comprovada, em poucas linhas, a existência de questões relevantes, do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. 



    Requer-se, assim, que este Supremo Tribunal Federal conheça do recurso extraordinário, haja vista a verificação de que a questão constitucional nele versada oferece repercussão geral, nos exatos termos da lei.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



     



    Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    No mais, o Tribunal de origem deu provimento ao apelo da parte autora e reformou a sentença que acolheu impugnação apresentada pela FUNASA à execução individual de sentença coletiva, ao fundamento de que o ora recorrido faz jus à paridade com os servidores da ativa, uma vez que preencheu os requisitos do art. 3º da EC 47/2005. Para melhor compreensão da controvérsia, vejam-se o seguintes excertos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 37, fl. 3):



    “O cenário mostra a presença de título judicial, em que 1) foi reconhecido o direito do servidor aposentado ou de pensionista, via instituidor da pensão, substituído processual - que exerceu, efetivamente, os cargos previstos no art. 54, da Lei 11.784/2008, ou nos arts. 284 e 284-A, da Lei 11.907/2009, e se aposentou até a Emenda Constitucional 41/2003, com paridade de vencimentos -, a receber a GACEN, no mesmo valor que os servidores da ativa, ocupantes dos respectivos cargos, nos termos do § 8º, do art. 40 da Constituição Federal; e 2) foram os honorários advocatícios de sucumbência fixados em dez por cento sobre o valor da causa. 



    O apelante sustenta que é amparado pela regra da paridade, pelo que tem direito a executar o título exequendo. 



    A Funasa, apelada, defende que o apelante não pode se beneficiar de título judicial coletivo em seu desfavor, porquanto se aposentou apenas em 28 de fevereiro de 2014, e já estava redistribuído ao Ministério da Saúde.



    Segundo a documentação anexada aos autos, Francisco Dias do Nascimento, aposentou-se com proventos integrais (Portaria do Ministério da Saúde, n. 67, de 27 de fevereiro de 2014), com base no art. 3º, da Emenda Constitucional 47/05, ou seja, amparado pela paridade, pelo que desarrazoada a alegação da apelada, nesse ponto. 



    Embora haja documentação atestando ter sido o servidor apelante redistribuído, em 29 de junho de 2010, pela Portaria 1659, do Ministério da Saúde, há o doc. 4058400.360996 indicando sua lotação de origem na FUNASA, e o doc. 4058400.282469 informando, no comprovante de rendimento, referente a fevereiro de 2014, que ele é cedido ao SUS/Lei 8.270, pelo que se afasta a alegação de que o apelante seria parte ilegítima para figurar no polo ativo da execução, por ausência de provas. 



    Por este entender, dou provimento à apelação”.



    O art. 40, § 8º, da CF/1988, na redação dada pela EC 20/1998, antes da alteração promovida pela EC 41/2003, garantia a extensão aos aposentados e pensionistas de benefícios ou vantagens conferidas aos servidores da ativa. Veja-se o teor da norma: 



    “Art. 40, § 8º - Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei”.



    Nesse sentido, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 596.962-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 156), fixou tese no sentido de que:



    “I - As vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria, carreira ou, indistintamente, a servidores públicos, por serem vantagens genéricas, são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas; II - Nesses casos, a extensão alcança os servidores que tenham ingressado no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentado ou adquirido o direito à aposentadoria antes da EC 41/2003; III - Com relação àqueles servidores que se aposentaram após a EC 41/2003, deverão ser observados os requisitos estabelecidos na regra de transição contida no seu art. 7º, em virtude da extinção da paridade integral entre ativos e inativos contida no art. 40, § 8º, da CF para os servidores que ingressaram no serviço público após a publicação da referida emenda; IV - Por fim, com relação aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003 e se aposentaram ou adquiriram o direito à aposentadoria após a sua edição, é necessário observar a incidência das regras de transição fixadas pela EC 47/2005, a qual estabeleceu efeitos retroativos à data de vigência da EC 41/2003, conforme decidido nos autos do RE 590.260/SP, Plenário, Rel. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 24/6/2009. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015”.



    No que se refere à discussão acerca da natureza jurídica da Gratificação de Combate e Controle de Endemias (GACEN) e da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST) - se genéricas ou pro labore faciendo - demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicada à espécie (Leis 11.784/2008 e 11.907/2009), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acresça-se que solução diversa do entendimento formulado no acórdão recorrido demandaria a análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS. GACEN. LEI Nº 11.784/2008. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação”. (ARE 1.331.553-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 20/9/2021)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Natureza da Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN). Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%”. (ARE 1.184.849-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe. 17/5/2019)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. GACEN. Natureza jurídica. Extensão aos inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.185.113-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/4/2019)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS – GACEN. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A mera alegação de existência do requisito de demonstração da repercussão geral, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    II – O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia dos autos com amparo na interpretação da Lei 11.784/2008, que instituiu a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias – GACEN, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta, o que inviabiliza o recurso. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.184.939-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/5/2019)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS – GACEN CRIADA EM SUBSTITUIÇÃO À INDENIZAÇÃO DE CAMPO. LEI 11.784/2008, ART. 55. ACÓRDÃO REGIONAL DECIDIU QUE A VANTAGEM PECUNIÁRIA TEM NATUREZA INDENIZATÓRIA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.12.2010. 



    Na esteira do entendimento firmado por esta Corte, recebo, como agravo regimental, os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 



    O reexame da natureza da vantagem pecuniária denominada Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias – GACEN, sob fundamento de violação do art. 40, § 8º, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie - Lei 11.784/2008 - o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. 



    A Turma Recursal decidiu que a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias – GACEN, em razão do seu caráter indenizatório, não pode ser estendida aos inativos. A referida vantagem pecuniária, que substituiu em todos os efeitos a ‘vantagem indenização de campo’, em valor fixo de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) mensais, foi concedida apenas aos servidores que realizam ‘atividades de combate e controle de endemias, em área urbana ou rural, inclusive em terras indígenas e de remanescentes quilombolas, áreas extrativas e ribeirinhas’, conforme estabelecido no art. 55, § 7º, da Lei 11.784/2008. 



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (RE 716.405-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/2/2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente